Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ISABELLA DA SILVA CASTILHO registrado(a) civilmente como ISABELLA DA SILVA CASTILHO - CPF: 064.009.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 064.645.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CUNHA MORAIS - CPF: 953.045.252-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JONATHAN CHARLESTON DA SILVA - CPF: 026.274.151-23 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – ENUNCIADO N. 6 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO – ENUNCIADO N. 43 – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão, a fim de garantir a ordem pública, e justificado o decreto prisional na expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, em consonância com o enunciado 25 do TJMT.

Conforme o disposto por esta Egrégia Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 no enunciado de no 6, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
."

Não cabe discutir, em sede de habeas corpus, a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Jullianny Kelly Sousa Santos
em favor de
Jonathan Charleston da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos de Prisão em Flagrante no 1043239-14.2024.8.11.0002 decidiu pela prisão preventiva do paciente, sem fundamentação idônea, em um processo cuja denúncia foi oferecida mais de três anos após os fatos e ainda pendente de recebimento.

Assevera que o paciente foi autuado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificado nos arts. 35 e 33 da Lei no 11.343/2006. No entanto “a fundamentação utilizada pelo Juízo Singular refere-se apenas aos indícios de autoria e da forma como os crimes narrados na denúncia foram supostamente cometidos e a quantidade droga apreendida com TERCEIRO, que em tese teria vínculo com o paciente, não podendo se admitir como idôneo referido argumento”.

Sustenta a possibilidade de concessão de liberdade, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, havendo de se considerar a primariedade do paciente e circunstâncias judiciais favoráveis, e que eventual pena, caso aplicada, não culminará na fixação de regime fechado.

Argumenta ser indispensável a demonstração de que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para atender aos mesmos fins

Com tais considerações, pleiteia a concessão de liminar para determinar a revogação da prisão e, ao final, a confirmação da liminar (Id. 262109286).

Junta documentos (Id. 262109288 e 262109290).

A liminar foi indeferida (Id. 262226293).

O impetrado prestou informações (Id. 264132798).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 265084284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Pretende a impetrante, por esta via constitucional, a revogação da prisão preventiva de
Jonathan
decretada nos autos de Prisão em Flagrante no 1043239-14.2024.8.11.0002, lavrado aos 12 de dezembro de 2024.

Sendo assim, carece de sustentáculo a alegação firmada pela impetrante de se tratar de “
processo cuja denúncia foi oferecida mais de três anos após os fatos e que até hoje não foi recebida pelo próprio Juízo Impetrado”,
pois além de o flagrante ter ocorrido em dezembro de 2024, extrai-se dos
autos n. 1044517-50.2024.8.11.0002, a denúncia foi apresentada aos 14 de janeiro de 2025 (Id. 180665794) e recebida aos 27 de janeiro de 2025.

Acerca da tese de que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, imperioso d
estacar que o instituto em tela está regulado nos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e demonstração concreta do
periculum libertatis
, devendo este último ser revelado pelo risco efetivo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

No caso em questão, subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A despeito do alegado pela impetrante, a decisão que decretou a segregação do paciente encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 312 do CPP, já que a autoridade coatora justificou a necessidade da prisão com base em elementos concretos extraídos dos autos, com a apreensão de “19 (dezenove) porções de pasta base e 8 (oito) de cocaína, 15 (quinze) porções de maconha, 1 (uma) balança de precisão, R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie e 2 (dois) rolos de plástico filme” e, prosseguindo-se a diligência, foram ainda apreendidos “4 (quatro) porções grandes de cocaína e 2 (dois) pedaços grandes de pasta base de cocaína”. (Id. 180665794 – autos 1044517-50.2024.8.11.0002).

Tais fatores indicam a gravidade concreta da conduta e reforçam o risco à ordem pública, de modo que não há respaldo à alegação de que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça, pois, ao contrário, trata-se de delito inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, nos termos do art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

A periculosidade do paciente é evidenciada pelo contexto em que os fatos ocorreram, devendo-se considerar,
ad argumentandum tantum,
os antecedentes criminais relacionados ao tráfico de entorpecentes, como se infere do documento nominado “Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual” coligido nos autos no 1044517-50.2024.8.11.0002 (Id. 180865254).

De tal modo, conforme o disposto por esta Egrégia Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 no enunciado de no 6, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Embora a impetrante alegue que o paciente não foi encontrado em posse direta das substâncias entorpecentes, as circunstâncias do flagrante e o conjunto probatório inicial indicam sua vinculação ao esquema de tráfico, o que é suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar neste momento processual.

Assim, tem-se que a
decisão foi regularmente fundamentada, demonstrando-se a necessidade de se acautelar o meio social

em razão da gravidade concreta das infrações penais imputadas, já que a autoridade tida como coatora justificou a necessidade da prisão com base em elementos concretos extraídos dos autos.

No que concerne à averiguação da autoria delitiva, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
.

Desse modo, considerando a gravidade concreta dos fatos, aliada ao risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, ao menos por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e é imprescindível para a proteção do meio social.

Não se pode reputar o decreto prisional como carente de fundamentação idônea, tampouco se afigura viável cogitar a adoção de medidas cautelares mais brandas, dado que estas não teriam o condão de neutralizar o
periculum libertatis
.

Ressalte-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Acerca da alegação de que eventual pena, caso aplicada, não culminará na fixação de regime fechado, extrai-se da denúncia apresentada no Id. 180665794 que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35
, ambos da Lei no 11.343/06, o que evidencia de forma diversa.

De mais a mais, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, como reiteradamente tem decidido o STJ:

“[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) [...]”
[AgRg no HC 871033 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.2.2024].

Ausentes, pois, elementos que indiquem que a prisão provisória do paciente é ilegal, descabe o acolhimento do pedido de revogação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025